Tribunal: STF
Processo: Rcl 74670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cruzeiro Esporte Clube (em recuperação judicial) contra acordão proferido nos autos do processo nº 0010828-94.2021.5.03.0136, mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT 3) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e eficácia dos julgados proferidos na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI 3961 e 5625 e no RE 958.525 (Tema 725 RG). 



    Cruzeiro Esporte Clube (em recuperação judicial) narra que os autos em referência consubstanciam reclamação trabalhista ajuizada por Frederico Cordeiro de Paiva Araújo, na qual se postula o reconhecimento do vínculo de emprego com o ora reclamante e o pagamento das consequentes verbas trabalhistas, no período de 16/07/2020 a 30/07/2021.



    Afirma que juntou naqueles autos o contrato de prestação de serviços com a empresa Frederico Cordeiro de Paiva Araújo Serviços Médicos Ltda., bem como provas de que este



    “[n]unca lhe prestou serviços na condição de empregado, sendo que, conforme se verifica do contrato de prestação de serviços, restou estipulado que o Cruzeiro Associação pagaria como contraprestação dos serviços prestados o valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todo dia 10 dos meses subsequentes a prestação de serviços , requerendo a legitimidade do contrato celebrado e a improcedência do pleito.” (edoc. 1, p. 4).



    Aduz que, embora “comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas, Cruzeiro Esporte Clube (em Recuperação Judicial) e Frederico Cordeiro de Paiva Araújo Serviços Médicos Ltda.”, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região “reformou a sentença, declarando nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida qualquer prova de vício que maculasse a referida relação” (edoc. 1, p. 4), bem como declarado o suposto liame de emprego entre as partes.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado pelo STF nos paradigmas invocados, pois



    “[o] o Sr. Frederico Cordeiro de Paiva Araújo é graduado em Fisioterapia pela Fundação Universidade de Itaúna, graduado em Odontologia pela Universidade de Itaúna / Centro Universitário Newton Paiva e graduado em Medicina pela Universidade José do Rosário Vellan. Ademais, é pós-graduação em Implantodontia, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (aperfeiçoamento) e Dor Orofacial (aperfeiçoamento). Pós Graduando em Nutrologia Medical FIFA - Sport Medicine – 2021. 35. Frederico Cordeiro de Paiva Araújo é docente há 10 anos com experiência nas áreas de Anatomia Sistêmica, Anatomia Cabeça e Pescoço, Neuroanatomia e Cirurgia. É membro da Sociedade Brasileira de Anatomia, Diretor Executivo do Grupo Empresarial Araújo e Castro. 36. Ainda em relação a sua atuação profissional, é Diretor Executivo do grupo Araújo & Castro, em que fazem parte as empresas: Hospital Odontológico BH, Aptus Medicina do Trabalho, Clínica Doctor - Especialidades Médicas, AC Exames Complementares, Associação Mineira de Clínicas e Profissionais de Saúde; AC Saúde, AC Soluções financeiras e seguros, AC Express. 37. Foi Diretor Clínico do Hospital Odontológico, de 2008 à 2021. Dentista e médico autônomo desde 2003.



    [...]



    Entretanto, o acórdão regional fecha os olhos para o fato de que o Terceiro Interessado efetivamente atuou em nome de empresa da qual ele era SÓCIO ou que ele próprio escolheu para intermediar sua contratação pela ora Reclamante e para a prestação de serviços. 48. Assim, inequívoco que as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista), por meio de ato jurídico perfeito, aliás nunca impugnado pelo Terceiro Interessado, enquanto vigente. ” (edoc. 1, p. 11 e 20)



    Requer 



    “a) Seja, de imediato, julgada procedente a presente reclamação, consoante o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, considerando estar a hipótese abrigada por jurisprudência consolidada, para, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista de origem; 



    b) caso assim não se entenda, que seja deferida a liminar para que, sejam suspensos os efeitos do acórdão Id 75ca9fd, proferido nos autos do processo 0010828-94.2021.5.03.0136, bem como a tramitação do feito originário; 



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a” e “b” – redigidos acima -, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Frederico Cordeiro de Paiva Araujo em face da parte ora reclamante  tem como objeto o reconhecimento de vínculo empregatício no período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”), conforme é possível extrair da sentença em que a parte beneficiária da decisão reclamada reconhece prestação de serviços por meio de pessoa jurídica por si constituída (e-doc. 3, p. 64).



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 13), o acórdão em recurso ordinário reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, d.m.v. do entendimento de origem, uma vez admitida a prestação laboral por parte do réu, era dele o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º/CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia e sem subordinação. E, desse ônus o reclamado não se desincumbiu a contento, tendo restado configurados os elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, como a seguir analisado. O fato de o contrato ter sido firmado por meio de pessoa jurídica, com emissão de notas fiscais para o pagamento da remuneração, é insuficiente para afastar a configuração do vínculo de emprego, desde que verificado, a partir da prova dos autos, o intuito de burlar o cumprimento das leis trabalhistas, simulando relação de trabalho autônomo, em detrimento da relação de emprego, incidindo a conduta no preceito do art. 9º/CLT. E a circunstância de a pessoa jurídica ter sido constituída antes da contratação pelo réu pouco importa, quando restarem comprovados nos autos os elementos fático jurídicos conformadores do vínculo de emprego, quais sejam: a subordinação jurídica do autor ao reclamado, trabalho prestado de forma pessoal, onerosa e não eventual, em todos os dias úteis da semana, em horários pré-fixados e em escalas definidas pelo clube. No caso, como será visto nos fundamentos seguintes, configurou-se o que a doutrina tem denominado por "pejotização", fenômeno no qual os empregados prestam serviços por meio de pessoa jurídica, valendo-se o empregador de artifício para burlar o cumprimento das leis trabalhistas, simulando como prestação de serviços autônomos aquele trabalho prestado nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, em autêntica relação de emprego.



     Essa prática, não pode, d.m.v., ser chancelada pela Justiça do Trabalho, que deve fazer incidir ao caso o disposto no art. 9º/CLT. Ou seja, sem que a análise de fato e das provas produzidas nos autos demonstrar a existência de fraude ao vínculo de emprego, simulado como trabalho autônomo, por meio da pejotização, incumbe à Justiça do Trabalho reputar nulos os atos praticados, com o reconhecimento do vínculo de emprego, fazendo incidir todas as consequências dele advindas. 



    (...)



    Ou seja, no caso, o debate envolve a pejotização dos serviços, em nada se relacionando à terceirização, sendo o contrato firmado com pessoa jurídica, mas com vistas ao trabalho pessoalmente prestado pelo titular dessa empresa, de forma subordinada, impondo-se a aplicação do art. 9º/CLT, sem qualquer correlação ou desrespeito ao tema vinculante 725/STF.



    (...)



    O fato de o reclamante, nos termos descritos pelo d. juízo de origem, ser médico, com formação acadêmica superior e presumível discernimento em relação a realidade das coisas, inclusive a compreensão dos atos jurídicos por ele praticados, são insuficientes para a descaracterização do labor prestado em vínculo de emprego, eis que o contexto fático analisado subsume-se perfeitamente à previsão abstrata contida no art. 3º da CLT, que se aplica integralmente ao caso. Dessa forma, pode-se concluir, que, na verdade, o reclamante submeteuse a trabalho em circunstâncias dissociadas da previsão contida no contrato formal subscrito em nome de pessoa jurídica por ele constituída. Ademais, repita-se, não foi demonstrada a autonomia na prestação de serviços, mas, ao contrário, o que se percebe da prova dos autos é o preenchimento dos pressupostos atinentes ao vínculo empregatício, sobretudo no que diz respeito à subordinação jurídica, imprescindível no caso. Os profissionais liberais, como os médicos, por exemplo, podem exercer suas atividades de forma autônoma, na qualidade de empregado, ou, ainda, como empregador, sendo que as condições da prestação laboral é que irão definir esse enquadramento.



    (...)



    O fato de ser a medicina uma profissão liberal não impede que o médico possa trabalhar como empregado, pois a relação de trabalho autônoma pressupõe organização própria, liberdade de iniciativa e auto-disciplina, elementos inexistentes na presente hipótese, em que estiveram presentes os elementos fático-jurídicos do vínculo empregatício, como visto acima. Dessa forma, data venia da conclusão adotada em 1º grau, de que nada haveria nos autos a evidenciar a interferência do réu no modo da realização da prestação de serviços, o fato de o autor possuir o conhecimento técnico em sua área de atuação, detendo a expertise do serviço (medicina) é insuficiente para afastar o vìnculo de emprego, sobretudo quando constatada, de forma inequívoca, a presença dos elementos fático-jurídicos determinantes para a configuração do vínculo de emprego, que pressupõe a presença de subordinação jurídica e não técnica. No contexto da prestação laboral pelo reclamante, a análise da prova permite concluir que era o reclamado quem dirigia a prestação de serviços, estabelecendo a jornada de trabalho do autor, bem como as escalas de trabalho em jogos a que o autor deveria comparecer, estando ele subordinado aos Srs. Tiago e Daniel, bem como aos diretores do reclamado, consoante informado pela testemunha. Registre-se ainda que a ausência de exclusividade na prestação laboral não é suficiente para impedir a configuração do vínculo de emprego, sendo certo que eventual prestação de serviços pelo autor em benefício de terceiros não impede o vínculo de emprego, eis que a exclusividade não figura como um dos elementos necessários à configuração da relação empregatícia. 



    Em síntese, evidenciado no caso o trabalho nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, dou provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício existente entre o reclamante e o reclamado, na função de médico, pelo período de 16.07.2020 até 30.06.2021 (data alegada na inicial e não impugnada especificamente pelo réu), determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguir no julgamento dos demais pedidos, como entender de direito.” (edoc. 4, p. 10-14 - grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato firmado seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº º 0010828-94.2021.5.03.0136, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua àquela Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente